Tribunal: TJBA
Processo: 8000674-14.2016.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000674-14.2016.8.05.0211 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO JACUÍPE Procurador: APELADA: ANA MARIA DE OLIVEIRA MASCARENHAS SILVA Advogado: MARCELO SILVA GUIMARÃES ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVELIA DO ENTE PÚBLICO. EFEITOS MATERIAIS. RELATIVIZAÇÃO. INDISPONIBILIDADE DO DIREITO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA APRECIAÇÃO DO PLEITO VESTIBULAR. INÉRCIA DO MUNICÍPIO EM COMPROVAR O PAGAMENTO DAS VERBAS RECLAMADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000674-14.2016.8.05.0211, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que seguem. Data registrada no sistema.